Tribunal: TJMT
Processo: 1051222-33.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051222-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 770.770.401-00 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS DE "MORA CRÉDITO PESSOAL" E "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO". REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES COMPROVADA. USUFRUTO DO CRÉDITO E RESGATE DE VALORES PELO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de indébito e indenização por danos morais formulados contra o BANCO BRADESCO S.A, id. 318037932.

2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade dos descontos efetuados na conta corrente do autor sob as rubricas "Mora Crédito Pessoal" e "Título de Capitalização", os quais o recorrente alega não ter contratado.

2. Da análise detida dos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade das operações. Quanto aos lançamentos de "Mora Crédito Pessoal", os extratos bancários demonstram a prévia disponibilização de crédito de empréstimo pessoal na conta do autor, que foi por ele integralmente utilizado (id. 318037912). A rubrica questionada refere-se, portanto, apenas aos encargos moratórios decorrentes do pagamento impontual das parcelas de um crédito efetivamente usufruído.

3. No que tange ao "Título de Capitalização", o banco apresentou a proposta de adesão devidamente assinada. Contudo, o ponto determinante para a improcedência é a prova documental de que o autor efetuou o resgate dos valores acumulados no título, recebendo o crédito correspondente em sua conta corrente, conforme extrato de id. 318037922.

4. A conduta do recorrente em usufruir do crédito disponibilizado e receber os valores do resgate da capitalização para, posteriormente, alegar desconhecimento das contratações viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), configurando nítido comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Inexistindo falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, não há que se falar em restituição de valores ou em dever de indenizar, uma vez que a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

6. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

7. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

9. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026